Tribunal: STF
Processo: Rcl 40908
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 



    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.



    2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.